Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO. MORA NA ENTREGA DO SERVIÇO. SERVIÇO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, vencida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do requerente, determinando a restituição do valor de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), a título de serviços, diante da constatação de que o objeto do contrato foi entregue fora do prazo, e diferente do que foi acordado entre as partes.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra o autor em sua petição inicial, que no dia 6 de fevereiro de 2021 celebrou contrato com o requerido, de prestação de serviços de divulgação do filho, o qual joga futebol e participa de campeonatos. Aduz que o requerido prometeu a entrega de um álbum de fotografias, um pendrive/DVD com todas as fotos e vídeos bem como publicar os melhores vídeos no canal/site “esporteup” e Instagram por 60 dias e em sites relacionados a esporte, para que chegasse aos olheiros, e que a entrega seria em até 30 dias, mediante pagamento do valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Assevera o autor, que até o momento do ajuizamento desta ação, o serviço não havia sido entregue. O atraso foi comprovado por meio do registro de conversas anexadas nos autos (ID. 33102067 e ID. 33102068).
4. De início cumpre registrar que as obrigações nascem para ser extintas e o contrato é a principal fonte de relações jurídicas obrigacionais. O que se espera, pelo curso natural das coisas, é que o contrato se extinga pelo adimplemento, ou seja, o perfeito cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes. e assegurar a liberdade de contratar. Tal princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. Os contratos representam relações obrigacionais complexas peculiarizadas pelo sinalagma, ou seja, respectividade e proporcionalidade das prestações.
5.No caso sob análise, cabe destacar que o recorrente além de faltar com o compromisso nas datas pactuadas, alegando atraso na entrega do serviço em decorrência da pandemia, entregou somente após o ajuizamento desta demanda, e de forma incompleta ao que havia sido acordado. Portanto, além do pôster, único produto entregue, segundo o autor, ficou restando demais serviços, quais sejam, DVD com fotos, vídeo empresarial, bem como publicação em sites relacionados a esporte. Em que pese o recorrente afirmar que foram postadas imagens do filho do autor no Instagram e este ter visualizado, inclusive repostado, conforme imagens anexadas em seu recurso, isso não implica comprovação de que todo o serviço contratado fora entregue. Neste ponto, ressalta-se que as partes que entabulam um contrato devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez.
6. Restou demonstrado nos autos que o recorrente não cumpriu as obrigações estipuladas entre as partes. Nessa senda, é cabível a rescisão do contrato, bem como a restituição do valor pago, dado o inadimplemento por parte do contratado.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.